Tribunal: TCU
Processo: 014.898/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Laje Construções Ltda. (peças 185 a 188) contra o Acórdão 10957/2011-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 921/2012-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatoria do Ministro José Jorge, e pelo Acórdão 1162/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, que julgou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra Paulo Elcídio Chaves Nogueira, ex-Secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional do Pará, em decorrência de irregularidades na execução de obras de saneamento básico em municípios daquela unidade da Federação; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 197 a 199), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, peça 201), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de revisão diante do fato de que a recorrente não se desincumbiu de acostar aos autos quaisquer elementos a evidenciar o cumprimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Laje Construções Ltda, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; e b) informar à recorrente e à Fundação Nacional de Saúde a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.898/2010-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Atlantis Engenharia Ltda - Me (00.824.287/0001-74); Eccir Empresa de Construções Civis e Rodoviárias Sa (04.896.890/0001-12); Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda (02.904.092/0001-60); Laje Construções Ltda (07.887.094/0001-01); Luiz Maia Construções Eireli (15.755.986/0001-87); Paulo Elcidio Chaves Nogueira (XXX.503.212-XX). 1.2. Recorrente: Laje Construções Ltda (07.887.094/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Jorge 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Rodrigo Oliveira da Costa, representando Geoserv Servicos de Geotecnia e Construção Ltda; Joao da Costa Mendonca (1128/OAB-TO) e Luana Tainah Rodrigues de Mendonca Ribeiro (28.949/OAB-DF), representando Laje Construções Ltda; Hannah Luiza Dutra Dias (24722/OAB-PA), Joao da Costa Mendonca (1128/OAB-TO) e outros, representando Paulo Elcidio Chaves Nogueira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.